Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713260-02.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO, STENIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES EMBARGADO: STENIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES, EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Ids. 34781575 e 34788241), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora